Tribunal: STF
Processo: HC 269853
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. INVIABILIDADE. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 3.031.282/DF.

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes de sequestro e tentativa de latrocínio, sendo mantida a condenação pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

3. Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, que não foi admitido na origem. No STJ, o ministro relator conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ao fundamento de ausência de prequestionamento quanto às teses relativas à dosimetria da pena, bem como da incidência da Súmula 7/STJ quanto às demais pretensões (e-doc. 2, p. 151). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Na sequência, a defesa interpôs o citado agravo regimental, que resultou, ao final, no ato ora impugnado. 

4. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão do STJ, ao argumento de que houve efetivo enfrentamento, pelo Tribunal de origem, das questões relativas à dosimetria da pena, não sendo legítimo o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Alega, ainda, que a existência de eventual vício na dosimetria configura flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem, independentemente de óbices processuais, inclusive de ofício.

5. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para determinar a análise das teses defensivas pelo Superior Tribunal de Justiça ou, alternativamente, o reconhecimento da ilegalidade na dosimetria da pena.

É o relatório. 

Decido. 

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, assentou correta a visão do Relator, no que entendeu inviável o conhecimento da irresignação. Eis a ementa do acórdão: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração em agravo em recurso especial, sob o fundamento de inexistência de vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal e descabimento de rediscussão da matéria. 
2. A parte agravante alegou que houve manifestação do Tribunal de origem sobre os temas de dosimetria da pena, indicando que tais pontos foram examinados, inexistindo o mencionado impedimento de análise por ausência de prequestionamento. Sustentou que a decisão agravada seria obscura ou contraditória ao afirmar que o tema não foi enfrentado, quando, de fato, foi. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de enfrentamento, pelo acórdão recorrido, das teses relativas à dosimetria da pena, sem a oposição de embargos de declaração para suscitar a omissão, atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, bem como da Súmula 211 do STJ.
III. RAZÕES DE DECICIR
4. A ausência de enfrentamento, pelo acórdão recorrido, das teses relativas à dosimetria da pena, sem a oposição de embargos de declaração para suscitar a omissão, atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, bem como da Súmula 211 do STJ. 
5. O agravo regimental não impugnou o segundo fundamento da decisão recorrida, referente ao afastamento da consunção e à incidência da Súmula 7/STJ para obstar o revolvimento fático-probatório, o que impede a reforma da decisão agravada. 
6. Não foram manejados embargos de declaração para sanar eventual omissão do acórdão recorrido acerca das alegações relacionadas à dosimetria da pena, afastando a alegação de prequestionamento implícito.” (e-doc. 2, p. 167; grifos nossos)

7. Com efeito, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).

8. A par desse aspecto, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato dito coator, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.
 
9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, especialmente na parte alusiva à fundamentação da dosimetria da pena, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

10. Ademais, a própria impetração não explicita, de forma concreta, em que consistiriam as alegadas ilegalidades na dosimetria da pena, limitando-se a sustentar genericamente sua existência e a afirmar que as questões teriam sido enfrentadas na origem. Não há indicação precisa de violação às regras de fixação da pena, seja quanto à pena-base, às circunstâncias judiciais ou à fração de redução pela tentativa. 

11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator